Tribunal: TJES
Processo: 0017720-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017720-75.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CAETANO MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 25 de novembro de 2020, na Rua Monte Castelo, bairro Alecrim, em Vila Velha/ES, o acusado foi surpreendido por policiais militares portando uma bucha de maconha e R$ 78,00 (setenta e oito reais), além de ter dispensado uma sacola plástica que continha 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína, sendo preso em flagrante em local conhecido por tráfico de entorpecentes.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia:
(i) a absolvição, por insuficiência de provas;
(ii) a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06);
(iii) a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de posse para uso próprio;
(iii) determinar se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra respaldo nos autos, com prova testemunhal firme prestada por policiais militares em juízo, corroborada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo definitivo, demonstrando a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Os policiais militares presenciaram o momento em que o acusado dispensou a sacola contendo os entorpecentes ao avistar a viatura e tentava se evadir, sendo que a apreensão foi imediata, o que reforça a autoria e a materialidade do delito.

A jurisprudência consolidada admite, como válidos, os depoimentos de policiais quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Não é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que a quantidade de drogas, o local dos fatos e a forma da abordagem indicam finalidade mercantil e não uso pessoal, ônus probatório que competia à defesa e do qual ela não se desincumbiu (CPP, art. 156).

O pedido de redução da pena-base ao mínimo legal não merece acolhimento, pois a pena já foi fixada no mínimo legal pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017720-75.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS CAETANO MATOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
LUCAS CAETANO MATOS
,
contra a sentença constante no id. 13303925, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 13304438), busca a defesa:

[1] a absolvição do acusado, amparada na tese de insuficiência probatória;

[2] a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06); e

[3] a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 2
5 de novembro de 2020,
na
Rua Monte Castelo, bairro Alecrim, em Vila Velha/ES
, o apelante foi flagrado por policiais militares,
guardando e trazendo consigo,
51 (cinquenta e um) pinos de substância identificada como “
cocaína”,
e uma bucha de “
maconha”
, além da quantia de
R$ 78,00 (setenta e oito reais)
em dinheiro.

Descritos os elementos acusatórios, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa do réu, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de apreensão (fl. 18), auto de constatação provisória (fl. 19), laudo definitivo (fl. 105), e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

O policial militar FERNANDES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BIS
,
confirmou que o réu, ao avistar a viatura, lançou uma sacola plástica sob um veículo estacionado e tentou fugir. Durante a abordagem, foi encontrado em sua posse R$ 78,00 e uma bucha de maconha. A sacola, posteriormente recolhida, continha os 51 pinos de cocaína.

De igual modo, a policial militar ANNE CAROLINA PEREIRA MEDINA
,
esclareceu ter presenciando o exato momento em que o apelante dispensou a sacola. Em seu interior foram encontrados os entorpecentes. A testemunha narrou, ainda, que o local era conhecido por intensa movimentação de tráfico de drogas, e que o comportamento do acusado foi típico de quem pretendia se esquivar da ação policial (id. 13499530).

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Em relação ao
pleito desclassificatório
, tenho que, também, não deve ser acolhido. Isso porque, as provas orais e documentais (consoante acima expendido), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante ao pedido de
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, tenho-o como prejudicado, posto que o Magistrado sentenciante fixou a pena, na primeira fase da dosimetria, no patamar mínimo.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.